Tribunal: TJBA
Processo: 8029762-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029762-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUELE CRISTINA ALMEIDA MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO D
A CRIANÇA
E DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações simultâneas interpostas por contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, proposta por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), julgou procedente o pedido autoral para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar para o menor, e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia posta nos autos reside na negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito
à
menor diagnosticad
a
com TEA,
sob a alegação
o de que os serviços solicitados pela menor não constariam do contrato firmado entre as partes, nem estaria previsto na tabela da ANS
e quanto à dimensão dos danos morais fixados (e consequente repercussão nos ônus decorrentes da sucumbência).

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é protegido constitucionalmente (CF, art. 196), abrangendo tanto o setor público quanto a saúde suplementar, cabendo às operadoras garantir a integralidade do tratamento necessário.

4. O rol de procedimentos da ANS, ainda que taxativo, tem sido relativizado pela jurisprudência, considerando-se o mesmo como um mínimo obrigatório, não excluindo tratamentos prescritos por médico assistente, especialmente em condições complexas como o TEA.

5. A Lei nº 14.454/2022 reforça a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos reconhecidos cientificamente, ainda que fora do rol da ANS.

6. A insistência em negar a realização tratamento essencial e prescrito ao menor diagnosticado com TEA, afeta direitos fundamentais da criança (arts. 4º e 11 do ECA).

7. O valor arbitrado a título de danos morais, (R$ 4.000,00), revela-se desproporcional e inadequado às circunstâncias do caso, atendendo à função reparatória e pedagógica da condenação. Majoração para os parâmetros da jurisprudência deste TJBA em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu conhecido e desprovido, Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

“
1. A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para beneficiário com TEA, com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva quando comprovada sua necessidade médica.”
“2. A recusa de cobertura, causando angústia e transtornos significativos, caracteriza dano moral, sendo legítima a condenação à reparação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 196; ECA, arts. 4º e 11;
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 469; Lei nº 14.454/2022; TJBA, Apelação Cível nº 8007393-75.2020.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029762-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUELE CRISTINA ALMEIDA MENEZES e outros (2)
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA